Tribunal: TJDFT
Processo: 0704958-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0704958-50.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR, ALLAN MATIAS ROCHA AGRAVADO: ADRIANA YAMASSAKI TEIXEIRA BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR e ALLAN MATIAS ROCHA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de imissão de posse que movem em face de ADRIANA YAMASSAKI TEIXEIRA BARBOSA (processo n. 0737001-08.2020.8.07.0001), que indeferiu o pedido de expedição e mandado de imissão de posse e determinou a suspensão do feito, por prejudicialidade externa, até o trânsito em julgado do acórdão proferido em apelação nos autos do processo n. 0733472-78.2020.8.07.0001, que tramitaram na 15a Vara Cível de Brasília – acrescida da rejeição aos embargos declaratórios respectivos. No id 37560097, determinei a intimação dos agravantes para que se manifestassem sobre eventual perda superveniente do objeto do recurso, tendo em vista a constatação, no feito principal (processo n. 0737001-08.2020.8.07.0001), de que as partes firmaram acordo extrajudicial. Por meio da petição de id 37683477, os agravantes manifestaram-se pela perda do objeto. Nesse quadro, há que se reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília, assinado eletronicamente, na data abaixo designada. Desembargador Cruz Macedo Relator